Tribunal: STF
Processo: ARE 1485789
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2024. APOSENTADORIA. VANTAGEM CONCEDIDA COM FUNDAMENTO EM DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO DADO COMO CONTRARIADO NO RECURSO EXTRAORDINARÍO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. VEDAÇÃO. 



    1. O dispositivo constitucional dado como contrariado no apelo extremo não foi apreciado quando do julgamento da apelação cível pelo Tribunal de origem. E sequer foi o referido artigo suscitado pelo Recorrente nos embargos no declaração opostos, providência necessária para suprir eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem, portanto, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.